Tribunal: STF
Processo: HC 98655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO 
   EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE 
   JUIZ DE DIREITO E DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS 
   CORPUS. 2. É VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM CASOS 
   DE CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES. 
1. A 
   competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é 
   determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da 
   autoridade coatora (art. 102, inc. I, alínea i, da Constituição 
   da República). Nesse rol constitucionalmente afirmado não se 
   inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e 
   julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure 
   como autoridades coatoras Juiz de Direito e Tribunal de Justiça 
   Estadual. Precedentes.
2. A proibição de liberdade provisória, 
   nos casos de crimes hediondos e equiparados, decorre da própria 
   inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à 
   legislação ordinária (Constituição da República, art. 5º, inc. 
   XLIII): Precedentes.
O art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.072/90 
   atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os 
   crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
   afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
   hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que 
   dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a 
   Constituição da República determina sejam 
   inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a 
   inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a 
   expressão "e liberdade provisória" do art. 2º, inc. II, da Lei n. 
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da 
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da 
   expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal, constituía redundância.
Mera alteração textual,
   sem modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade 
   provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua 
   vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles 
   delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de 
   tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial 
   (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso 
   vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de 
   fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes 
   hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão 
   proferida com fundamento no art. 5º, inc. XLIII, da Constituição 
   da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a 
   jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para 
   impedir a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.